Tribunal: TJPA
Processo: 0807875-37.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4935 - Dissolução
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807875-37.2019.8.14.0040

APELANTE: MARIA EDNA MACIEL GUIMARAES

APELADO: COOPED-COOPERATIVA EDUCACIONAL, ABISAEL ALMEIDA DA SILVA, ALINE LOPES GOMES, ARLETE RIBEIRO AQUINO, CLEIDE RIBEIRO SANTOS, CLEA RIBEIRO SANCAO, CYBELLE BRIGIDA BATISTA LEITE, ELENY OLIVEIRA GABRIEL, FABIO JORGE LEITE GOES, FRANCISCA JOSETE LEAL SANTOS, HENRIQUE NUNES DA SILVA, IRENI ARRUDA DE SOUZA, JOSE LEAL NUNES, JOSENILSON GOMES DA SILVA AMARAL, JURANDIR SIDNEY CORTEZ SILVA, LUCIANA MARINHO DOS SANTOS, MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CARNEIRO, MARIA DO SOCORRO CARDOSO DA SILVA, RAFAEL FEITOSA RODRIGUES, RAIMUNDO NONATO SOUSA, ADAIAS OLIVEIRA FERNANDES, ALINE DO SOCORRO MESQUITA DUTRA, DANIELA BERNARDINA DOS SANTOS, HELIO DE SOUZA SANTOS, JAIR RIBEIRO DOS SANTOS, JAIRO BELCHIOR FREITAS OLIVEIRA, MARIA CLESE RIBEIRO LIMA, MARIA DE FATIMA ROCHA DE SOUZA DO NASCIMENTO, MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA CARVALHO, TELMA DE OLIVEIRA SANTOS DE CARVALHO, WAGNER SOUSA SANTOS, GILSON PEREIRA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0807875-37.2019.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM: VARA CÍVEL DE PARAUAPEBAS

RECORRENTE: MARIA EDNA MACIEL GUIMARÃES

RECORRIDOS: CLEIDE RIBEIRO SANTOS E OUTROS

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Empresarial. Embargos de Declaração. Dissolução Parcial de Sociedade Cooperativa. Ex-sócia. Ilegitimidade Passiva. Omissão no julgado. Efeitos infringentes. Extinção do feito sem resolução de mérito quanto à embargante.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Cleide Ribeiro Santos, apontando omissão no acórdão que julgou procedente a ação de dissolução parcial de sociedade cooperativa e condenou genericamente os apelados ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais. A embargante sustentou ser ex-sócia da cooperativa COOPED desde 03/11/2009, anterior ao ajuizamento da ação (30/08/2019), requerendo o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve omissão relevante no acórdão quanto à análise da alegação de ilegitimidade passiva da embargante, diante de sua desvinculação societária anterior à propositura da ação;

(ii) sendo reconhecida a omissão, definir se é cabível o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para extinguir o feito sem resolução de mérito em relação à embargante, com a imposição dos ônus sucumbenciais à parte autora, observada a gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou comprovada a formalização do desligamento da embargante da cooperativa ré desde 2009, por meio de documentos idôneos e não impugnados.

4. O acórdão deixou de analisar a alegação de ilegitimidade passiva da embargante, apesar de tal fato constar do relatório e estar instruído nos autos, configurando omissão relevante nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

5. A responsabilidade do ex-sócio por obrigações posteriores ao seu desligamento restringe-se às hipóteses do art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil, o que não se aplica ao caso concreto, dada a anterioridade da retirada.

6. Verificada a ilegitimidade passiva, impõe-se o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para extinguir o processo, sem resolução de mérito, quanto à embargante, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

7. A autora deve arcar com os ônus sucumbenciais, os quais terão exigibilidade suspensa ante o deferimento da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para extinguir o processo sem resolução de mérito em relação à embargante Cleide Ribeiro Santos, por ilegitimidade passiva, com imposição de custas e honorários à autora, cuja exigibilidade fica suspensa.

Tese de julgamento
:

1. "É parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação de dissolução parcial de sociedade cooperativa a ex-sócia que comprova seu desligamento formal da sociedade em data anterior à propositura da demanda."

2 "A omissão relevante quanto à condição de ex-sócia da parte embargante, não analisada no acórdão, autoriza o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos para extinguir o feito sem resolução de mérito."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.º 0807875-37.2019.8.14.0040, em que figuram como recorrente Maria Edna Maciel Guimarães e, entre os recorridos, Cleide Ribeiro Santos:

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer e ACOLHER os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para extinguir o processo sem resolução de mérito em relação à embargante Cleide Ribeiro Santos, com base no art. 485, VI, do CPC
, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa,
com exigibilidade suspensa em razão do benefício da justiça gratuita
, na conformidade do relatório e do voto proferido neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Cleide Ribeiro Santos
em face do acórdão proferido por esta Colenda 2ª Turma de Direito Privado, nos autos da
Ação de Dissolução Parcial de Sociedade Cooperativa
, ajuizada por
Maria Edna Maciel Guimarães
, cuja sentença de 1º grau havia julgado
improcedente o pedido inicial
, vindo o acórdão recorrido a
reformar integralmente a sentença
, para julgar
procedente a demanda
,
declarando a dissolução parcial da sociedade COOPED - Cooperativa Educacional
, com a
exclusão da autora do quadro social
e
condenando solidariamente os apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 8.982,00), conforme art. 85, §2º, do CPC.

Em suas razões (Id. 30229768), a embargante
Cleide Ribeiro Santos
aponta
omissão relevante
no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022, II, do CPC. Sustenta, em síntese, que:

(i)

sua defesa expressamente pleiteou o
reconhecimento de sua condição de ex-sócia da COOPED
à época da propositura da ação (30.08.2019), tendo requerido, inclusive, sua
exclusão do polo passivo
;

(ii)

embora tal fato tenha sido consignado no relatório do acórdão,
não houve manifestação expressa no voto condutor acerca da sua situação jurídica
, especialmente quanto à sua
desvinculação formal da cooperativa desde 03.11.2009
;

(iii)

a omissão resultou em
condenação solidária indevida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais
, em razão da expressão genérica "os apelados", sem individualização da responsabilidade da embargante;

(iv)

anexou à contestação documentos que
comprovam seu desligamento da cooperativa
, tais como declaração de cessão de quotas (Id. 16002884), requerimento de saída (Id. 16002885), resposta da presidência da COOPED (Id. 16002886) e ficha de cooperados com "quotas atuais: 0" e "não é mais cooperado" (Id. 16002887);

(v)

a sua condição de ex-sócia já foi reconhecida em outra esfera judicial (Justiça do Trabalho), conforme alegado nos autos;

(vi)

à luz do art. 1.029 do Código Civil (direito potestativo de retirada) e do art. 1.003, parágrafo único, do mesmo diploma (limitação da responsabilidade pelo prazo de dois anos), além dos arts. 8º e 10 do Estatuto Social da COOPED, não subsiste fundamento legal para sua responsabilização pelos ônus da sucumbência.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento dos embargos para que seja
sanada a omissão
, com manifestação expressa do colegiado sobre:

a) a alegação e a prova do desligamento da embargante da cooperativa desde 2009;
b) o reconhecimento judicial anterior, em outro juízo, de sua condição de ex-sócia;
c) as consequências jurídicas decorrentes da sua retirada, em especial quanto à
ausência de responsabilidade pelas obrigações posteriores
, inclusive custas e honorários.

Por fim, a certidão lançada no Id. 31011754 atesta que
não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração
interpostos por Cleide Ribeiro Santos, tendo decorrido in albis o prazo legal.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
Cleide Ribeiro Santos
em face do acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado que, ao reformar sentença de improcedência, julgou procedente a ação de dissolução parcial de sociedade cooperativa ajuizada por
Maria Edna Maciel Guimarães
, condenando de forma genérica "os apelados" ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

A embargante aponta
omissão relevante
no julgado, pois, apesar de constar no relatório o destaque de que
a mesma já não figurava como sócia da cooperativa à época da propositura da ação (30.08.2019)
,
não houve manifestação no corpo do voto quanto à sua alegação de ilegitimidade passiva
, bem como
quanto às provas documentais que comprovam sua retirada da sociedade cooperativa em 03.11.2009
, há quase dez anos do ajuizamento da ação. Sustenta que tal omissão resultou em sua indevida condenação aos ônus sucumbenciais, mesmo estando fora do quadro social da COOPED desde longa data.

Ao compulsar os autos, verifica-se que, de fato, a embargante
comprovou documentalmente
sua desvinculação da cooperativa.

Resta, portanto, incontroverso que
a embargante deixou formalmente o quadro societário da cooperativa antes do ajuizamento da ação
. A jurisprudência é pacífica no sentido de que
o ex-sócio não responde por obrigações contraídas após seu desligamento
, conforme os
arts. 1.029 e 1.003, parágrafo único, do Código Civil
, além do
art. 34, I, da Lei nº 5.764/71
(Lei das Cooperativas) e do
art. 8º do Estatuto Social da COOPED
.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer a
omissão apontada
e acolher os embargos, com efeitos modificativos,
para julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação à embargante Cleide Ribeiro Santos
, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ante a sua
ilegitimidade passiva ad causam
, com fundamento jurídico, inclusive, no princípio da causalidade.

Quanto aos ônus sucumbenciais,
condeno a parte autora, Maria Edna Maciel Guimarães, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor da embargante
, que ora fixo em
R$ 800,00 (oitocentos reais)
, com fulcro no art. 85, §§2º e 8º do CPC,
suspendendo-se, todavia, a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, diante do benefício da justiça gratuita deferido à autora
.

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração com efeitos modificativos
, para
julgar extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em relação à parte embargante Cleide Ribeiro Santos
, e
condenar a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça
.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 29/11/2025